Tribunal: TJDFT
Processo: 0722831-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722831-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXPRESSO SAO LUIZ LTDA, UMBERTO PEREIRA DA CRUZ CARDOSO, ROSANGELA SALOME DE MORAIS CARDOSO AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno interposto por EXPRESSO SÃO LUIZ E OUTROS em face da decisão (ID 27552406) proferida por esta Relatoria, que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pelas mesmas partes. Em suas razões recursais os agravantes pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao Agravo Interno. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo Interno, por ausência de previsão legal. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2021 18:08:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador